Tribunal: STF
Processo: RE 1281598
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A Turma Recursal, alterando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de concessão de benefício previdenciário, consideradas as premissas fáticas. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 97, 195, § 5º, e 201 da Constituição Federal. Insiste na inviabilidade da aposentadoria por idade híbrida, nos termos da Lei nº 8.213/91. Diz contrariado o princípio da separação dos Poderes. Entende inobservada a cláusula de reserva de Plenário. 
    2. Quanto à evocação do artigo 97 da Lei Maior, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. 
    Colho os seguinte trechos do acórdão recorrido:
    No acórdão do Evento 96, esta 2ª Turma Recursal, embora tenha reconhecido o exercício de labor rural em regime de economia familiar no período de 04/09/1968 a 30/09/1990, negou a possibilidade de concessão de aposentadoria por idade híbrida com adição desse período, dado seu caráter remoto. 
    Tendo em vista que o óbice quanto à possibilidade de contagem de tempo rural remoto para fins de carência restou superado no julgamento do Tema 1007 pelo STJ, tenho que é caso de modificar o acórdão em sede de juízo de retratação. 
    Na via administrativa, observo que o INSS reconheceu que a autora havia recolhido 158 contribuições para fins de carência até a DER (13/09/2016 - Evento 1 - PROCADM4, p. 121), quando já havia cumprido o requisito etário. Nessas circunstâncias, considerando que o tempo de labor rural reputado comprovado é suficiente para completar os meses restantes para o preenchimento do requisito carência, forçoso reconhecer o direito da autora ao benefício de aposentadoria por idade híbrida desde a DER. 
    Assim, o voto é por, em sede de juízo de retração, dar provimento ao recurso da parte autora, para condenar o INSS a conceder aposentadoria por idade híbrida em seu favor, a contar de 13/09/2016. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator